Tribunal: TJSP
Processo: 1042426-40.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000090315
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1042426-40.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ROSEMARY PAIVA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), SERGIO ALFIERI E CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1042426-40.2019.8.26.0100/50000 - rs
2
VOTO No 36.007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1042426-40.2019.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBGTE.: ROSEMARY PAIVA COSTA
EMBGDA.: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE
SÃO PAULO S/A
Embargos de declaração. Omissão. Ausência. Violação
a dispositivos constitucionais e legais. Inocorrência.
Mera tentativa de reapreciação da matéria. Caráter
infringente.
Ausente omissão a ser suprida, bem como
violação aos dispositivos constitucionais e legais
invocados pela embargante, impõe-se a rejeição dos
embargos de declaração.
Embargos rejeitados.
Apelante opõe embargos declaratórios
ao V. Acórdão de fls. 154/157, por reputá-lo omisso, bem como para fins de
prequestionamento. Sustenta, em síntese, a inconstitucionalidade da Súmula
385 do Superior Tribunal de Justiça, por suprimir direitos garantidos pela
Constituição Federal, além de proteger empresas que cometem atos ilegais
contra consumidores, como inserir seus nomes em cadastros de
inadimplentes. Alega que referida súmula não é vinculante e, ademais, não se
aplica ao caso concreto. Afirma, ainda, que a conduta da embargada violou
sua imagem e sua honra, acenando com a natureza in re ipsa do dano
experimentado. Prequestiona os artigos 5o, X, XXXII e XXXV, e 60, § 4o, da
Constituição Federal, 186, 932 e 944 do Código Civil, 14 e 56 do Código de
Defesa do Consumidor, 85 do Código de Processo Civil e art. 13, XIII, do
Decreto 2.181/1997.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1042426-40.2019.8.26.0100/50000 - rs
3
Os
embargos
foram
oferecidos
tempestivamente.
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração,
eis que oferecidos tempestivamente, mas os rejeito, pois o v. acórdão
embargado explicitou fundamentadamente as razões que alicerçam a
conclusão enunciada e deu o enfoque que a questão merecia, à luz dos
dispositivos constitucionais e legais invocados pela embargante, não havendo
nenhuma omissão que deva ser suprida, o que fica aqui expressamente
declarado, para efeito do prequestionamento desejado.
O que se extrai das razões expostas nos
embargos declaratórios é que eles não passam de mera tentativa de ver a
matéria submetida a nova análise pela Egrégia Turma Julgadora.
Conclusivamente, o V. Acórdão não
padece de qualquer vício que exija suprimento, o que denota que os presentes
embargos apenas visam à modificação do que se decidiu, pretendendo que
prevaleça a tese defendida pela embargante, estando, portanto, impregnados
de caráter infringente, manifestamente incabível na espécie.
Diante do exposto, rejeitam-se os
embargos de declaração.
CESAR LACERDA
Relator